Tribunal: TJSP
Processo: 1018448-16.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO EMPREGO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX – I - Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Relação de consumo caracterizada – Autor que afirma ter caído em um golpe no qual terceiro lhe promete pagar comissões em troca de 'realização de tarefas' – Autor induzido a repassar valores para

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO EMPREGO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX – I - Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Relação de consumo caracterizada – Autor que afirma ter caído em um golpe no qual terceiro lhe promete pagar comissões em troca de 'realização de tarefas' – Autor induzido a repassar valores para golpistas - Controvérsia que, na espécie, cinge-se à concorrência, ou não, dos réus para a perpetração do golpe - Elementos constantes dos autos que não evidenciam que tenham os réus concorrido para prática do evento danoso – Embora o risco da atividade desenvolvida pelos bancos seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação dos réus com o golpe perpetrado pelo terceiro – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 479 do STJ – Autor que não agiu com a devida cautela ao repassar valores para terceiro golpista - Autor que, voluntariamente, transferiu os valores para conta dos estelionatários, utilizando de suas senhas pessoais e canais de atendimento exclusivo - Fatos que excluem a responsabilidade dos réus, nos termos do disposto no art. 14, §3o, II, do CDC – Indenização por danos materiais e morais indevida – Precedentes deste E. TJSP - Ação improcedente - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".